Tribunal: STF
Processo: Pet 12619
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal, em que se impugna acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em agravo regimental em revisão criminal.



II. Questão em discussão 



2. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. 



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV, e art. 102. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos da RvC 6.130. A parte pede a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo Colegiado, “sendo o presente recebido, acaso necessário, pelo princípio da fungibilidade, como aquele cabível na espécie”. O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como petição.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    ' 



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    6. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Presidente